Tribunal: TJMT
Processo: 1004218-55.2017.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004218-55.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ANTONIO AURELINO DOS SANTOS - CPF: 006.903.091-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO -
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – REDIRECIONAMENTO PARA OS HERDEIROS – IMPOSSIBILIDADE – FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA -
AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE ÓBITO - ÔNUS DO EXEQUENTE
– DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o redirecionamento da Execução Fiscal contra o espólio somente pode ser levado a efeito quando o falecimento do contribuinte ocorrer após sua citação, nos autos da Execução Fiscal, não sendo admitido, ainda, quando o óbito do devedor ocorrer em momento anterior à própria constituição do crédito tributário.

É ônus do credor realizar diligências para localização do executado e, em caso de notícia de óbito, é seu dever providenciar a certidão de óbito e localizar os herdeiros
, uma vez que,

sem a devida informação acerca da data do falecimento do executado, em face de quem foi lavrada a CDA e ajuizada a execução fiscal,
não há condições de prosseguir no feito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra a decisão monocrática proferida por este

Relator que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, mantendo a sentença que, nos autos da Execução Fiscal movida em face de ANTÔNIO AURELINO DOS SANTOS, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, em razão do falecimento do executado antes da sua citação válida.

Em síntese, o Agravante aduz que a apenas mera declaração informal de um terceiro não é suficiente para provar o óbito de qualquer pessoa.

Pontua que não há qualquer registro do “suposto” falecimento do executado no sistema da Receita Federal.

Assevera que “a legitimidade passiva restou preenchida no momento do ingresso da ação, de forma que, inobstante sequer haver qualquer comprovação cabal do suposto falecimento do executado, ainda assim seria perfeitamente possível o redirecionamento da execução, sobretudo porque a citação não se afigura como requisito de existência ou validade do processo”

Pugna, assim, pela reconsideração da decisão impugnada ou, caso não seja esse o posicionamento adotado, que seja o recurso levado para julgamento colegiado para que a Câmara “afaste a ilegitimidade passiva e permitindo o redirecionamento do feito, acaso seja comprovado, de fato, o falecimento do executado”.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá contra a decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, mantendo a sentença que, nos autos da Execução Fiscal

movida em face de Antônio Aurelino dos Santos, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, em razão do falecimento do executado antes da sua citação válida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o redirecionamento da Execução Fiscal contra o espólio somente pode ser levado a efeito quando o falecimento do contribuinte ocorrer após sua citação, nos autos da Execução Fiscal, não sendo admitido, ainda, quando o óbito do devedor ocorrer em momento anterior à própria constituição do crédito tributário.

Assim, se ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva.

Dessa forma, não há falar em substituição da Certidão de Dívida Ativa, haja vista a carência de ação que implica a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil. O redirecionamento pressupõe que o ajuizamento tenha sido feito corretamente.

Confiram-se os precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO PARA O ESPÓLIO. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE ANTES DA CITAÇÃO NO FEITO EXECUTIVO. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da

publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O redirecionamento da Execução Fiscal contra o espólio é cabível quando o falecimento do contribuinte ocorre após a sua citação nos autos do feito executivo. Precedentes.

(...)

(AgInt no REsp n. 1.955.336/PB, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022.)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA PESSOA FALECIDA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DA PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO PARA O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 392/STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

IV. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o redirecionamento da Execução Fiscal contra o espólio somente pode ser levado a efeito quando o falecimento do contribuinte ocorrer após sua citação, nos autos da Execução Fiscal, não sendo admitido, ainda, quando o óbito do devedor ocorrer em momento anterior à própria constituição do crédito tributário.

Precedentes do STJ (AgRg no AREsp 373.438/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/09/2013; AgRg no AREsp 324.015/PB, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 10/09/2013; REsp 1.222.561/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2011).

V. Nos termos da Súmula 392/STJ, "a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução".

VI. Hipótese em que não houve o aperfeiçoamento da relação processual executiva, com a citação do executado, que falecera antes mesmo do ajuizamento da execução fiscal e da constituição do crédito tributário. Aplicação da Súmula 392/STJ e do entendimento consubstanciado no REsp 1.045.472/BA, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/73 (Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/12/2009).

VII. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.280.671/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 11/9/2018, DJe de 19/9/2018.)

No mesmo norte é o entendimento desta Corte, conforme evidenciam os diversos precedentes abaixo colacionados:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO - REDIRECIONAMENTO - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O redirecionamento da execução fiscal contra o espólio pressupõe que o óbito do contribuinte ou do responsável tributário tenha ocorrido depois da sua citação.

(N.U 0011288-83.2005.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019).

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – ILEGITIMIDADE PASSIVA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – REDIRECIONAMENTO PARA OS HERDEIROS – IMPOSSIBILIDADE – FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – VEDAÇÃO PREVISTA NA SÚMULA N. 392 DO STJ – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o espólio/herdeiros somente será(ão) responsável(is) pelo débito executado, quando restar comprovada a citação válida do falecido no curso do processo, o que não ocorreu no caso concreto, já que o devedor foi à óbito antes mesmo do ajuizamento da ação.

Ademais, nos termos da Súmula n. 392 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é vedada a substituição do polo passivo na CDA. Assim, não há que falar em reforma da sentença objurgada.

(...)

(N.U 0009502-98.2005.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022)

Na espécie, o Município de Cuiabá propôs a ação de execução fiscal contra Antônio Aurelino dos Santos em 15/02/2017, visando a cobrança do débito inscrito nas Dívidas Ativas identificadas pelas CDA nº 1171080, 1030000 e 1355001, cujo valor inicial era de R$ 8.130,33 (oito mil e cento e trinta reais e trinta e três centavos).

Em 06.09.2017 foi proferido despacho ordenando a citação do devedor, a qual, todavia, restou inexistosa, ante a informação de que o executado já se encontrava falecido há quatro anos.

Diante da notícia de falecimento do executado obtido pelo oficial de justiça, o feito foi remetido à conclusão.

Sobreveio a sentença, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, em razão do falecimento do executado antes da sua citação válida.

Irresignada, a Fazenda Pública alega que não há comprovação do óbito do executado.

Ocorre que, é ônus do credor realizar diligências para localização do executado e, em caso de notícia de óbito, é seu dever

providenciar a certidão de óbito e localizar os herdeiros, uma vez que, sem a devida informação acerca da data do falecimento do executado, em face de quem foi lavrada a CDA e ajuizada a execução fiscal, não há condições de prosseguir no feito, mormente diante da ausência de elementos para aferir se, ao tempo da constituição dos créditos tributários, o responsável tributário foi corretamente indicado.

Inclusive, a título exemplificativo, trilhando esse raciocínio, se tal providência não for tomada, não há sequer como afirmar que o caso se trataria de responsabilidade tributária dos sucessores, muito menos do suposto falecido, pois a ausência de comprovação da morte da parte Executada implicaria na incerteza quanto à possibilidade de modificação da própria figura do contribuinte/corresponsável do tributo (seja para o espólio, seja para os sucessores após a partilha).

Nesse sentido:

(...) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. NOTÍCIA DE FALECIMENTO DO DEVEDOR. REDIRECIONAMENTO CONTRA A SUCESSÃO. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE ÓBITO. ÔNUS DO EXEQUENTE. Noticiado o falecimento do executado, para possibilitar a análise do pedido de redirecionamento contra a sucessão, é ônus do credor a juntada da certidão de óbito, a fim de demonstrar se o falecimento ocorreu no curso do processo ou anteriormente à constituição dos créditos. Precedentes do TJRGS. Agravo de instrumento a que se nega seguimento. (Agravo de Instrumento Nº 70067285635, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em 12/11/2015).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE.

Descabe o redirecionamento da execução fiscal ao espólio do executado, em razão da ausência de prova inquestionável acerca de seu falecimento, que se faz mediante Certidão de Óbito, documento inexistente no feito. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO (...)

(Agravo de Instrumento Nº 70067159723, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 9/11/2015)

(...) DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL. INVIABILIDADE DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. POSSIBILIDADE DE POSTERIOR REDIRECIONAMENTO CONTRA O ESPÓLIO, DESDE QUE DEVIDAMENTE COMPROVADO O EVENTO MORTE. 1. A exceção de pré-executividade é criação doutrinária, amplamente aceita pela jurisprudência, que tem por objetivo provocar a análise do juízo sobre questões de ordem pública, que poderiam ser conhecidas ex officio. Súmula 393 do STJ. 2. Caso concreto em que, ausente certidão de óbito da executada, de simples obtenção. 3. Caso efetivamente falecida a executada, caberá ao credor promover a regularização do polo passivo da execução, a fim de garantir higidez e satisfatividade aos atos executivos, não havendo impedimento, em tese, para o posterior prosseguimento da execução fiscal contra o espólio. AGRAVO DE INSTRUMENTO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO, FORTE NO ART. 557, CAPUT, DO CPC.

(Agravo de Instrumento Nº 70041955287, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em 1/4/2011)

Não há nos autos certidão de óbito do executado, sendo que, tão somente em sede recursal, o Agravante juntou a informação documental de inexistência de registro concernente ao falecimento do Agravado na Receita Federal.

Assim, como não restou comprovado que o óbito ocorreu após a angularização da relação processual não há falar em redirecionamento, seja ao espólio/sucessão.

Da análise dos autos, tem-se que a sentença objurgada não merece reforma, na medida em que o executivo fiscal fora ajuizado em 19.01.2017, ou seja, cerca de 04 (quatro) anos após a morte do devedor, o que, de fato, torna-o parte ilegítima.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022